Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA (CP, ART. 157, § 2o-A, I). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, mostram-se dispensáveis a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.
2. A palavra da vítima merece especial credibilidade. Basta que a efetiva utilização da arma de fogo tenha sido comprovada pela prova oral. Não fosse esse o entendimento, seria suficiente que o acusado, depois de perpetrado o crime, se despojasse do artefato utilizado para isentar-se da qualificadora.
3. Recurso conhecido e desprovido.